Tribunal: TJSP
Processo: 0046303-29.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto qualificado – Art. 155, § 4o, inciso III e IV, do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Incabível – Houve confissão integral e espontânea dos fatos pelo réu, sob o crivo do contraditório – Acusado não logrou produzir qualquer contraprova que o afastasse da condenação – Autoria e materialidade devidamente constatadas – Afastar a qualificadora do

Ementa:
Furto qualificado – Art. 155, § 4o, inciso III e IV, do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Incabível – Houve confissão integral e espontânea dos fatos pelo réu, sob o crivo do contraditório – Acusado não logrou produzir qualquer contraprova que o afastasse da condenação – Autoria e materialidade devidamente constatadas – Afastar a qualificadora do concurso de agentes – Impossível – O apelante admitiu informalmente, ainda, que havia praticado o delito em conluio com outrem, oferecendo minuciosos detalhes sobre a conduta criminosa – Depoimentos das testemunhas policiais mostraram-se firmes e coesos para lastrear o decreto condenatório – Robusto acervo de provas – Condenação mantida – Pena e regime inalterados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0046303-29.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAYTON SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050
Apelante: CLAYTON SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26603
Furto qualificado Art. 155, § 4o, inciso III e IV, do
Código Penal Absolvição em face da fragilidade do
conjunto probatório Incabível Houve confissão integral
e espontânea dos fatos pelo réu, sob o crivo do
contraditório
Acusado não logrou produzir qualquer
contraprova que o afastasse da condenação Autoria e
materialidade devidamente constatadas
Afastar a
qualificadora do concurso de agentes Impossível O
apelante admitiu informalmente, ainda, que havia praticado
o delito em conluio com outrem, oferecendo minuciosos
detalhes sobre a conduta criminosa Depoimentos das
testemunhas policiais mostraram-se firmes e coesos para
lastrear o decreto condenatório Robusto acervo de provas
Condenação mantida
Pena e regime inalterados

Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 08a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (fls. 147/150),
CLAYTON SOUZA (qualificado às fls. 08/14) foi condenado à pena
de 02 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e
ao pagamento de 16 dias-multa, fixados no valor mínimo comum, como
incurso no art. 155, § 4o, inciso III e IV, do Código Penal.
A sanção corporal do acusado foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e em limitação de final de semana,
por período idêntico ao da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Inconformado, apela a Defesa,
pleiteando a absolvição do réu ante a fragilidade do conjunto
probatório. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do
concurso de agentes (fls. 157/161).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 169/176), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls.
182/187).
É o relatório.
Consta dos inclusos autos de
inquérito que, no dia 02 de Junho de 2017, por volta de 00h, em uma
travessa da Rua Graúna, Moema, neste município e comarca de São
Paulo, o recorrente CLAYTON SOUZA e outro elemento não
identificado, agindo ambos em comum acordo e com identidade de
propósito, subtraíram, para si, mediante utilização de chave falsa, o
veículo automóvel da marca Ford/Ka, de cor prata, ano 2013, de placas
FSS-1583/São Paulo-SP, pertencente à vítima Leandro César dos
Santos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Segundo foi apurado, no dia dos
fatos, o ofendido estacionou seu veículo no local acima mencionado, e
dali se ausentou por algum tempo. O réu e seu comparsa ocupavam um
veículo não identificado, e estavam em busca de veículos para subtrair.
Avistaram o veículo da vítima, que ninguém vigiava. O apelante deixou
o veículo do conluiado, aproximou-se do veículo da vítima, e conseguiu
nele ingressar. No interior do automóvel, valendo-se de um módulo de
ignição utilizado como chave, conseguiu acionar o motor e deixar o
local.

Quando trafegava pela Avenida
Pedro Alvares Cabral, nas proximidades do bairro Ibirapuera, o
recorrente foi abordado por policiais militares, os quais constataram o
módulo utilizado como chave, ocasião em que ele confessou,
informalmente, a prática da subtração com o auxílio do comparsa não
identificado.
A materialidade do crime restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Boletim de
Ocorrência (fls. 23/26), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 27), Auto de
Entrega (fl. 28), Laudo Pericial (fls. 128/129), e pelas demais provas
orais produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também restou
devidamente constatada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
5
O recorrente Clayton Souza foi
interrogado, em sede policial, porém optou por não colaborar com a
elucidação dos fatos, mantendo-se silente (fl. 07), atitude que, embora
escudada em garantia constitucional, é imprópria de pessoa acusada de
um grave delito. Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado
procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu
no caso dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na jurisprudência:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos
policiais; o primeiro indício que se elevou dos autos,
poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como
nada respondesse à autoridade policial a respeito da grave
imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer
sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as
forças injusta acusação, notadamente se da gravidade da
que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público.
Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare”).
Ainda: “Muito embora o silêncio do interrogando seja uma
faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém,
preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só
para fazer uso de uma prerrogativa constitucional”
(RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a
Câmara de Direito Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.
25.6.2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
6
Por outro lado, em Juízo, o réu
Clayton confessou a prática delitiva, nos termos da denúncia (mídia
digitalizada).
A confissão judicial, desde que
não demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo
ônus passa a ser do confidente, já autoriza e serve como supedâneo para
uma decisão condenatória e, neste caso, serve de sustentação para a
condenação do ora apelante, por motivos que, apesar de evidentes, serão
expostos a seguir.
A vítima, Leandro César dos
Santos, em sede policial, relatou que, na data dos fatos, havia deixado
seu veículo estacionado na via pública, por volta das 21h30min. Ao
retornar, notou que o mesmo havia sido subtraído. Sendo assim,
contatou a polícia militar, que encontrou seu automóvel cerca de 30
minutos após ter noticiado o furto. O ofendido alegou, ainda, que seu
carro foi danificado, posto que o miolo da ignição foi substituído e a
chave nele conectada não era a sua original, a qual estava na posse da
vítima (fl. 06).
Os
policiais
militares,
Luiz
Ricardo Aquino Ribeiro e Fabio dos Santos Souza, relataram que,
receberam o chamado, via COPOM, sobre o furto de um veículo
Ford/KA, sendo-lhes informadas as características do carro e as placas
do mesmo. Algum tempo depois, os policiais se depararam com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
7
mencionado automóvel em uma avenida, próximo ao local informado
pela vítima de onde havia sido deixado, e deram ordem de parada ao
motorista, o que foi obedecido. Em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado junto ao acusado. Entretanto, em revista veicular, os
milicianos perceberam que o carro estava funcionando através do
acionamento de um módulo de ignição, momento em que deram voz de
prisão ao ora apelante. Durante a flagrância, segundo os policiais, o réu
admitiu a prática delitiva em conluio com um comparsa não
identificado, que fugiu em outro veículo. Em Juízo, os agentes
ratificaram suas informações, bem como, novamente, realizaram o
reconhecimento do acusado (mídias digitalizadas).
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa, não procede a tese de
insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária a
condenação do apelante pelo delito de furto qualificado.
Destaca-se que a prova oral
produzida, bem como a confissão de Clayton, apontaram firmemente
que o réu foi detido, pouco após o cometimento do delito, e na posse da
res furtiva.
Por outro lado, a Defesa de
Clayton não se prestou a oferecer qualquer justificativa consistente para
o fato de o réu ter sido detido no interior do veículo e na condução
deste, por meio de ligação direta da ignição, usando-se de chave falsa, e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
8
ainda, não foi apresentada uma motivação consistente para a questão da
confissão judicial, que confirma os fatos narrados na denúncia, em
consonância, ainda, com as demais testemunhas.
Ora, restou constatado, também,
que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são firmes e
coesos, corroborando a veracidade da dinâmica descrita na inicial
acusatória. Frisa-se, aqui, que não há quaisquer discrepâncias entre os
relatos prestados em sede policial e os dados em Juízo pelos policiais
militares, pela vítima e pelo próprio infrator, em sua confissão, todos
foram coerentes e uníssonos.
Desta banda, importa ressaltar que
os policiais militares alegaram, em ambas as oportunidades em que
foram ouvidos, que o acusado havia espontaneamente confessado,
durante a flagrância, o fato de ter praticado o delito em conluio com
outro indivíduo, que apenas não fora detido, pois, além de não ter sido
identificado pelo ora apelante, já havia se evadido em outro automóvel.
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos feitos pelos milicianos, que estão em sintonia com as
demais provas colhidas durante instrução criminal, apresentam riqueza
de detalhes e são coerentes, inexistindo qualquer indício de que os
mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
9
Também não parece plausível que
os depoentes se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminar o réu gratuitamente.
Mas não é só.
O
ora
acusado
não
logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação.

Sendo assim, é possível concluir
que o conjunto probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da
materialidade e da autoria do crime.
Dessa maneira, não prospera a
tese defensiva de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão de
primeiro grau, pois evidente que a condenação do ora apelante é medida
de rigor.
Ademais, conforme analisado, o
afastamento da qualificadora do concurso de agentes se mostra inviável,
posto que restou devidamente constatada pelos depoimentos das
testemunhas, como já indicado exaustivamente, de tal modo que o
inconformismo da Defesa não deve ser atendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
10
Passo outro, com relação à
fixação das sanções impostas ao réu, as mesmas foram estabelecidas
dentro dos limites legais e se encontram devidamente motivadas,
individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se cogitando
redução.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou a pena
na sentença, fixando a pena-base do acusado acima do mínimo legal,
perfazendo 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, no piso, tendo em vista
que foi devidamente constatada a dupla qualificação do crime e a
presença de maus antecedentes, constatados pela Folha de Antecedentes
às fls. 93/102.
Desta banda, vê-se que, no caso
em testilha, encontra-se diante de delito duplamente qualificado, sendo
patente que, nestes casos, uma das qualificadoras deve atuar como
circunstância judicial negativa, circunstância autorizadora de majoração
da basilar.
Na segunda fase, constatou-se
configurada a atenuante referente à confissão espontânea, porquanto o
magistrado de 01a instância diminuiu a reprimenda em 1/12, perfazendo
02 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0046303-29.2017.8.26.0050 -Voto no
11
Na
derradeira
fase,
ante
a
ausência de quaisquer causas de aumento ou diminuição, a pena restou
definitiva no patamar de 02 anos e 09 meses de reclusão, e no
pagamento de 13 dias-multa, fixados no mínimo comum.
Quanto ao regime, o magistrado a
quo fixou o regime aberto como modalidade de cumprimento da pena.
Por derradeiro, verificando os
requisitos legais, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi
definida em primeira instância, consistindo em prestação de serviços à
comunidade e em limitação de fim de semana, por idêntico período
ao da condenação.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r.
sentença por seu próprios fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator